Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-07.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-07.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA DORALICE DE SOUZA - CPF: 899.007.741-91 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA DO PASEP. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA/COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA/ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O ÔNUS QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL DE SE INDENIZAR O DANO MORAL REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

Quanto a ilegitimidade passiva e o prazo prescricional, aplica-se o Tema 1150 do STJ, in verbis:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."(o acórdão de mérito dos Recursos Especiais nos 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, paradigmas do
Tema 1150 – STJ
, publicado em 21.09.2023)

O CDC é inaplicável ao caso concreto, uma vez que o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do artigo 5o da Lei Complementar n. 8/1970.

Conforme determina o artigo 373, I, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Logo era seu dever demonstrar a existência de saques indevidos em sua conta PASEP, já que os descontos sob a rubrica “RENDIMENTO FOPAG”, refere-se a convenio firmado pelo Banco do Brasil com a União, que conferia aos servidores o repasse do valor diretamente em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000397-07.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Josefa Doralice de Souza

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Josefa Doralice de Souza

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
c
ondenar a parte Ré ao pagamento de
R$ 6.125,09 (seis mil cento e vinte e cinco reais e nove centavos),
a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”

- PRELIMINARES:

- IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA / PRAZO PRESCRICIONAL

Colendos Pares,

Tais questões já foram enfrentadas e superadas no Tema 1.1050 do STJ, nos seguintes termos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."(o acórdão de mérito dos Recursos Especiais nos 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, paradigmas do
Tema 1150 – STJ
, publicado em 21.09.2023)

Em assim sendo, rejeito-os.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega, em síntese, ser titular/beneficiária de conta individual do PASEP, e solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que foi realizado o saque do seu
PASEP
, sem o seu consentimento ou autorização. Com isso, entende ser devida a restituição da importância de R$ 6.125,09.

Pois bem.
De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, uma vez o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970,
in verbis:

Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesses termos, atuando na qualidade de
gestor
das contas individuais vinculadas ao fundo, com a finalidade de operacionalizar um programa de governo, não se trata de serviço bancário amplamente oferecido ao consumidor, de tal sorte que a relação que deu ensejo à ação
não é de consumo
.

Logo, a questão deve ser analisada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art.
373
do
CPC
, de tal sorte que é do apelante o ônus de prova fato constitutivo de seu direito (inciso I, art.
373
,
CPC
).

D
a detida análise dos autos, a
autora não se desincumbiu de seu encargo probatório, pois não demonstrou irregularidades ou eventuais descontos/saques indevidos ocorridos sobre o montante depositado a título de Pasep.

Em específico aos extratos juntados com a petição inicial, de fato, diversos são os débitos existentes na conta da autora. Porém, tais descontos/saques intitulados de "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e “PGTO RENDIMENTO C/C” são direcionados a própria titular da conta, quer por meio de folha de pagamento, quer diretamente em sua conta corrente/poupança, respectivamente.

A propósito, no sistema do Banco reclamado consta a definição do "PGTO RENDIMENTO FOPAG" como sendo uma "modalidade de pagamento regulamentada pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo Pis/Pasep, que autorizava os pagamentos dos rendimentos das cotas do Fundo na folha de pagamentos, dos empregadores conveniados com o Banco do Brasil”, conforme destacado abaixo:

Destarte, considerando que os descontos/pagamentos foram revertidos em benefício da própria autora, competia a ela demonstrar a irregularidade destas transações, comprovando que não recebeu tais quantias em sua folha de pagamento ou mesmo nas contas indicadas nos extratos acostados ao feito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE A SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS OCORRIDOS NA CONTA PASEP DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE DO C.D.C. EXTRATOS ACOSTADOS PELA PARTE AUTORA QUE ELENCA MOVIMENTAÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS. SAQUES INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000924-91.2022.8.17.3590, Relator: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4a CC))

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - MÉRITO
- CONTAS DO FUNDO PASEP - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - ÔNUS DA PROVA - ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0808182-10.2021.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO.
SAQUE DO PASEP. VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU INADEQUAÇÃO DA CONDUTA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. (...) (TJ-GO 5087540-21.2020.8.09.0051, Relator: RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR), 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP.
RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
. (...) (TJ-DF 0738245-06.2019.8.07.0001 1847079, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Portanto, ausente a efetiva prova do dano material, cujo ônus era da parte autora, impõe-se afastar a condenação a título de dano material.

Via de consequência, diante do acolhimento do Recurso do Promovido, resta prejudicado o recurso do Promovente que visava a indenização pelo dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Promovida e julgo improcedente o pedido inicial.
Em consequência,
nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024